Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Em relação ao sistema Simba, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.043.328/SP, rechaçou a utilização do mencionado meio executivo atípico para créditos de natureza civil.
3. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.